Tribunal: STF
Processo: Rcl 59575
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Regime de execução da Fazenda Pública. ADPF nºs 275 e 387. Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A. Empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. Extensão do regime de precatórios na execução. Precedentes. Presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora. Medida cautelar referendada.



    1. O postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento da presente reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    2. Quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 no sentido de se negar à Valec a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à Valec, reconhecendo seu direito ao regime de precatórios em sede executória com esses paradigmas.



    3. Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da Repercussão Geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e dado o risco de resultado útil do processo ante a potencial irreversibilidade do despacho reclamado, é possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigmas as ADPF nºs 275 e 387, mitigando-se, com fundamento no art. 1.029, § 3º, c/c o art. 1.035, § 3º, inciso I, parte final, do CPC e no princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), o óbice a seu conhecimento exarado no RE nº 1.423.225.



    4. Fica, assim, referendada a medida cautelar de suspensão da execução do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 e dos efeitos do despacho que autoriza a liberação de depósitos recursais efetuados pela Valec nesses autos, bem como de eventuais atos executórios posteriores.